Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

I – Rejeita-se a alegada nulidade do ato de intimação do réu quanto às medidas protetivas de urgência, quando observadas todas as diretrizes dispostas na Portaria CG 155, de 9/9/2020, que autorizou de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da Covid-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência.

II – Quando a materialidade e autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

III – Sendo o delito de invasão de domicílio, crime de mera conduta, bem como não constituindo como meio necessário à execução do crime de descumprimento de medidas protetivas, inviável a aplicação do princípio da consunção.

IV – Configurada a prática de uma conduta com produção de dois resultados distintos, com desígnios diferentes, quais sejam, a invasão de domicílio e o descumprimento da medida protetiva, impõe-se reconhecer o concurso formal impróprio no caso, mantendo as somas das penas.

V – O descumprimento de medida protetiva de urgência configura violência psicológica contra a mulher, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante expressamente prevê o art. 44, I, do CP e a Súmula no 588 do STJ.

VI – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.